Tribunal: CARF
Processo: 11050.721417/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-18

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11050.721417/2013-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.290 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR. TRÂNSITO
ADUANEIRO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 126.
O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o cumprimento
extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informações
ao Fisco, via sistema SISCOMEX, relativa a carga transportada, uma vez que
tal fato configura a própria infração.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-009.288, de 25 de outubro de
2021, prolatado no julgamento do processo 10907.722525/2013-72, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luís Cabral,
substituído pela Conselheira Lara Moura Franco Eduardo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.721417/2013-63
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.290 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.721417/2013-63

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de auto de infração por prestar informações de de
registro de conhecimento de carga de forma intempestiva.
Tal conduta, segundo a autoridade fiscal, configuraria descumprimento do prazo
na informação dos dados de desconsolidação no Siscomex, sujeitando o infrator à multa de R$
5.000,00 por cada solicitação de retificação deferida.
Devidamente cientificado, o Contribuinte apresentou impugnação com base
sinteticamente nos seguintes fundamentos: A retificação não é punível com a penalidade de multa por
legal;  O AI é nulo por vício formal;
 Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontâne
 A penalidade fere princípios

Ato contínuo, a DRJ julgou a Impugnação do Contribuinte nos termos sintetizados
na ementa do acórdão recorrido, a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou
carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e
no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua Impugnação.
É o relatório.

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.290 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.721417/2013-63

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele se deve conhecer.
O presente lançamento decorreu de prestação de informações intempestiva de registro
de desconsolidação de cargas constante do sistema SISCOMEX CARGA. Segundo a
Fiscalização, o deferimento de cada protocolo equivale a uma prestação de informação
fora do prazo, por cada Master, estabelecido na IN RFB no800/2007, sujeitando-se à
multa prevista na alínea “e” do inciso IV, do art.107, do Decreto-lei no37/66, com
redação dada pelo art.77 da Lei no10.833/2003 e regulamentada pelo art.728, inciso IV,
alínea “e”, do Decreto no6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), in verbis:.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ir empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(negrito nosso)
Noticia-se nos autos que o agente de cargas Schenker do Brasil Transportes
Internacionais Ltda, deixou de prestar as informações discriminadas na planilha de
Conhecimentos Eletrônicos (e-fls.16 e 17), tendo sido gerado pelo sistema Mercante um
número de protocolo respectivo para o pleito.
Feitas essas breves considerações sobre a matéria em litígio, passa-se à sua análise.
Nulidade do Auto de Infração
Em sede preliminar, a Recorrente pede a anulação do auto de infração por deficiência na
exposição dos fatos, fundamentação, aplicação do dispositivo legal violado e deficiente
instrução documental.
O art. 59 do Decreto 70235/72 preceitua:
Art. 59 São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II_- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa;
Como se observa, o auto de infração foi lavrado por pessoa competente, no caso o
Auditor Fiscal do porto alfandegado de Itajaí.
Além disso, a descrição dos fatos, capitulação legal e as provas juntadas ao processo
(planilhas com os dados da operação de desconsolidação) permitem à Recorrente a
perfeita compreensão da acusação que lhe foi imposta, não se verificando qualquer
preterição ao direito de defesa da recorrente.
Desta feita, não vislumbro qualquer nulidade no auto de infração.
Da Não Caracterização da Infração Imposta
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.290 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.721417/2013-63

Uma das teses da defesa da Recorrente no mérito se sustenta na afirmação de que
inexiste amparo legal para a aplicação de penalidade pela retificação das informações
prestadas tempestivamente à Receita Federal do Brasil. Segundo entende a Recorrente,
a conduta praticada de realizar retificação de registro de desconsolidação de carga não
se subsome à norma legal definidora da penalidade, isso porque a conduta prevista no
artigo 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37, de 18/11/1966, com a redação dada pelo artigo
77 da Lei n°10.833, de 29/12/2003 se refere a uma conduta omissiva, consistente em
deixar de prestar as informações a que estava obrigado. Abaixo transcreve-se o
dispositivo legal citado:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes penalidades:
(...)
IV – de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(negrito nosso)
Aduz ainda que a conduta prevista para a imposição da penalidade refere-se a uma
conduta omissiva, consistente em deixar de prestar as informações a que estava
obrigado. Em nenhum momento qualifica a norma legal a retificação de informações
prestadas oportuno tempore como ato suscetível de penalização.
Assim, equiparação da retificação de informações anteriormente prestadas à falta de
prestação de informações, promovidas pela o § 1o do art.45 da IN 800/07, mostra-se
sem qualquer fundamento de validade em lei, não podendo atribuir penalidade por esta
conduta.
De fato, o referido dispositivo que define a penalidade não deixa margem para se incluir
a retificação de informações dentre aquelas condutas passíveis de sanção. O ato de
“deixar de prestar informações” de nenhuma maneira se confunde com o ato de
“retificar” aquelas informações prestadas de forma originária, como ocorre no presente
caso.
Nesse sentido, a Coordenação de Tributação da Receita Federal emitiu a Solução de
Consulta Interna COSIT no 2, de 4 de fevereiro de 2016, na qual admitiu que as
alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa. Transcreve-se o seu conteúdo na parte
que interessa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada
em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo,
não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
(negrito nosso)
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.290 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.721417/2013-63

Antes mesmo da referida solução de consulta, a RFB já havia suprimido o dispositivo
constante na IN no800/2007 fundamentador das autuações nessa matéria, qual seja, o §
1o do art.45, que equiparava a retificação de informação anteriormente prestada a falta
de prestação de informações, foi revogado pela Instrução Normativa RFB no 1.473, de
02 de junho de 2014, o que deixou de configurar, a partir de então, hipótese de
aplicação da penalidade de multa prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-Lei no 37/1966, no caso de retificação de informações originalmente prestadas
tempestivamente.
Em se tratando de dispositivo que implicava na aplicação de penalidade, remete-se ao
Princípio da Retroatividade Benigna da Lei Tributária, previsto na alínea "a" do inciso II
do art. 106 do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
...
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
Dessa forma, estando o dispositivo legal ao qual se sustentou a autuação formalmente
revogado não deve subsistir a imposição de penalidade em autuação não
definitivamente julgada, por força da aplicação do Princípio da Retroatividade Benigna
citado.
Nesse mesmo sentido, os seguintes acórdãos assim ementados:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO
PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de
obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo
estabelecidos pela Receita Federal. As alterações ou retificações das informações
já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de
informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada
multa.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o Princípio da Retroatividade Benigna aos casos não definitivamente
julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo
com o art. 106, II, "a", do CTN.
(Acórdão no3003-000.776, 3a Seção de Julgamento/ 3a Turma Extraordinária,
sessão de 11 de dezembro de 2019, relatoria do Conselheiro Marcos Antônio
Borges)

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/03/2010
RETIFICAÇÃO
DO
CONHECIMENTO
ELETRÔNICO
(CE).
CUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
ENVIO
EM
CONFORMIDADE COM O PRAZO ESTIPULADO NA IN 800/07.
A retificação com data posterior às 48 hrs (quarenta e oito), não tem o condão de
fazer incidir a norma cuja implicação é a imposição de multa prevista pelo não
envio de informações.
(Acórdão no3001000.402– Turma Extraordinária / 1a Turma, Sessão de 14 de
junho de 2018, relatoria do Conselheiro Renato Vieira de Ávila)
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.290 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.721417/2013-63

No entanto, o presente caso não trata de retificação de informações, mas sim de falta de
prestações de informação, conforme denota o trecho da descrição dos fatos abaixo
transcrito e a tabela com os dados das informações, abaixo reproduzidos:
Partindo dos dados registrados nos sistemas em comento, após auditoria interna
relativo ao período de 01/04/2009 a 31/12/2012, constatou-se que a
INTERESSADA deixou de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações executadas, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal O detalhamento das infrações
encontra-se em tabela anexa a este auto de infração.

O art. 22, “d”, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB no800/2007
dispõe sobre os prazos permanentes e temporários para a prestação de informação sobre
a conclusão da operação de desconsolidação do conhecimento, in verbis:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
[...]
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.
(Redação dada pela IN RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.
(negritos nossos)
A multa aplicada tem fundamento na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei
n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, abaixo reproduzida:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ir empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(negrito nosso)
A Recorrente ainda argumenta que o dispositivo legal anteriormente reproduzido (artigo
107, inciso IV, alínea “e", do Decreto-lei no37/66) não se prestaria para aplicação da
multa por ausência de tipicidade.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.290 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.721417/2013-63

Assim, segundo reza o dispositivo legal que serviu de base legal para a aplicação da
multa em discussão, esta só pode ser aplicada:
a)
Se a autuada DEIXAR de prestar informações na forma e no prazo
estabelecidos pela SRF;
b)
Ao transportador internacional, a prestadora de serviços de transporte
expresso e/ou agente de carga.
Conclui afirmando que como não deixou de prestar informação no prazo. Desse modo,
tendo o representante do armador e/o agente de carga acima mencionado, apresentado
as informações sobre as cargas transportadas por meio do(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) master e sub-master(s) descrito(s) no item 4, associado(s) ao(s)
manifesto(s) eletrônico(s), todos os prazos exigidos pela Receita Federal Brasileira
foram cumpridos e, consequentemente, a mesma não sofreu nenhum tipo de dificuldade
seja para fiscalização, seja para apuração de créditos destinados ao erário, não há, na
espécie, tipicidade legal para o seu enquadramento como sujeito passivo no lançamento
fiscal da multa, de modo que a autuação não merece prosperar.
Não prospera essa alegação da Recorrente.
No que se refere à ausência de tipicidade alegada, observa-se que os fatos descritos pela
Autoridade Fiscal se subsomem perfeitamente à infração constante do dispositivo legal
da alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL 37/66, atinente à prestação de informações
de desconsolidação de mercadorias fora do prazo estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal, conforme o disposto no art. 22, da IN RFB no 800/07.
Os documentos que instruem o processo demonstram claramente a conduta ensejadora
da autuação com a demonstração, em planilha, do conhecimento eletrônico; datas de
atração dos navios, datas da prestação da informação e os períodos de atraso para o
registro tempestivo.
Denúncia Espontânea
Na sequência, a Recorrente pleiteia que o instituto da denúncia espontânea seja aplicada
ao caso, pois as informações foram prestadas bem antes de qualquer medida da
Fiscalização, conforme determina o art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/66, específica
para as infrações administrativas desvinculadas da arrecadação do tributo.
Quanto à aplicação desse instituto ao caso, o CARF recentemente publicou a Súmula
no126, na qual nega a aplicação da denúncia espontânea às penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.
Esta Súmula foi publicada exatamente para a situação ora analisada, qual seja, aplicação
de multa por não prestar informação à Fiscalização aduaneira no prazo previsto em
norma.
Como se sabe, as Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos membros deste
Conselho, conforme disposto no artigo 72 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015.
Dispositivo
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.290 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.721417/2013-63

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital